Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705011-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGH TOUCH EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI AGRAVADO: BIANCA CATARINA INACIO CUNHA PORTO, THAIS LUTES COSTA, THAIS LUTES COSTA 02434620183 D E S P A C H O O Agravo de Instrumento da empresa Autora, que não é beneficiária da justiça gratuita, não veio instruído com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse fato, em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator